Tribunal: TJES
Processo: 5036540-52.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036540-52.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTAIR SOUZA DE AMORIM
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO EM PRODUTO DURÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL OU PROVA EQUIVALENTE DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por ALTAIR SOUZA DE AMORIM (ora Recorrente) em face de SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (ora Recorrido), aduzindo o requerente que possui uma Smart TV Samsung 50", Modelo UN50TU8000G, a qual apresentou vício oculto logo após o término do prazo de garantia, tornando-se inutilizável. Afirma que, ao buscar a assistência técnica, foi informado de que o produto fazia parte de um lote de "recall", mas a prestação do serviço gratuito foi negada pela requerida sob a justificativa de ausência da nota fiscal de compra do aparelho, e que todas as tentativas de resolução amigável, inclusive via PROCON, restaram infrutíferas. Busca, assim, a condenação da parte ré à substituição do produto por outro em perfeitas condições de uso ou, subsidiariamente, ao seu reparo; alternativamente, a restituição do valor do bem (R$ 3.000,00); a determinação da inversão do ônus da prova; e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2. A sentença objurgada (Id. nº 15258347) julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

3. Em seu Recurso Inominado (Id nº 15258353), a parte Autora, ora Recorrente, pugna pela reforma integral da sentença. Defende, em síntese, que a decisão é contraditória e omissa, pois a nota fiscal não é documento indispensável para ajuizar a ação, uma vez que a propriedade de bem móvel se comprova pela tradição (posse) e existem outros elementos nos autos que demonstram a relação de consumo. Reitera a existência de vício oculto e obsolescência programada, a responsabilidade da fabricante, e o seu direito à reparação, independentemente do documento fiscal. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

4. A parte Ré, ora Recorrida, em Contrarrazões (Id nº 15258357), pleiteia a manutenção integral da decisão. Impugna o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, alegando que a aquisição de um produto de alto valor é incompatível com a hipossuficiência declarada. No mérito, sustenta o acerto da sentença, afirmando a necessidade da nota fiscal e a complexidade da causa, que demandaria perícia técnica. Por fim, argumenta a inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados, caracterizando o ocorrido como mero aborrecimento.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O recurso não merece acolhimento, devendo a r. sentença ser preservada. Embora o rigor da apresentação da nota fiscal possa ser flexibilizado em casos pontuais, isso não isenta o consumidor de apresentar um lastro probatório mínimo sobre a origem do bem. O Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (AgInt no REsp 1.717.781/RO). No caso em tela, verifica-se uma completa ausência de provas: a Recorrente não apresentou fatura, comprovante de pagamento, e-mail de confirmação ou certificado de garantia. Limitou-se a juntar fotos do aparelho, o que comprova apenas a posse física, mas não minimamente a relação jurídica existente entre as partes, a fim de que seja possível averiguar a data da aquisição, informação crucial para verificar a vigência da garantia ou a vida útil do produto. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa. A meu sentir, prova testemunhal é inócua para suprir a ausência de documentos em bens de alto valor agregado. Ao falhar em cumprir o art. 373, I, do CPC, o Autor não demonstrou o vínculo de consumo base, tornando imperativa a manutenção da sentença de improcedência/extinção.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)